Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, sob o argumento de insuficiência probatória.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases; além do depoimento da testemunha, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Verificado que a agravante da reincidência se embasou em condenação inábil para seu reconhecimento, pois o seu trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos narrados nestes autos, procede-se a sua exclusão, com a consequente diminuição da pena.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.